Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0705271-79.2020.8.07.0000 Agravante: FRANCISCO IRAJA FERREIRA ARAUJO Agravado: MARIA FERREIRA SANTIAGO DOS SANTOS E OUTROS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO IRAJA FERREIRA ARAUJO na ação monitoria 0701543-37 proposta em desfavor de MARIA FERREIRA SANTIAGO DOS SANTOS E OUTROS. A decisão agravada inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 373, §1o, do CPC, para que o autor comprove a origem do débito contraído, por considerar prova demasiadamente difícil para os requeridos (ID 53507944). Nas razões do recurso, o recorrente afirma que para a propositura de ação monitória é desnecessária a discussão acerca do negócio subjacente à emissão do título. Assevera que sem indícios de que o cheque foi emitido mediante a prática de agiotagem é inaplicável o dispositivo da Medida Provisória 2.172-32/2011 que autoriza a inversão do ônus da prova. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja afastada a inversão do ônus da prova (ID 14789877). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14789881), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem. Nos termos do art. 13 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85), “As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”. Ou seja, por ser dotado de autonomia e abstração, a obrigação de pagar contida no cheque não se vincula ao negócio jurídico que o originou, especialmente diante da possibilidade de circular. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Súmula 531 e no Resp 1.094.571/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, segundo o qual " Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula." (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 14/02/2013). Por outro lado, apesar de ser dispensada a prova da origem da dívida para a propositura da ação monitoria fundada em cheque prescrito, é possível que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi, nos termos do artigo 702, §1o, do CPC. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o, do CPC). No caso, a inversão do ônus da prova foi determinada pelo fato de que seria excessivamente difícil à parte requerida demonstrar que o cheque foi emitido por seu falecido pai em garantia à alegada prática de agiotagem. Portanto, diante da extrema dificuldade dos agravados em produzir a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, é imperiosa a inversão do ônus da prova para que o autor demonstre a origem do débito. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL, PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO. MOTIVO 28, DOCUMENTO HÁBIL PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Na ação monitoria, o cheque sustado por furto ou roubo por si só não é motivo hábil à reforma da sentença que converte o mandado inicial em mandado executivo, tendo em vista que a finalidade precípua da demanda e do respectivo procedimento é gerar certeza, liquidez e exigibilidade do título. 2 - Tratando-se de exceção, cabe ao réu, por meio de embargos monitórios e com a inversão do ônus da prova, refutar a relação jurídica formal ou substancial do título, de modo a comprovar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo da obrigação. 3 - Recurso conhecido e desprovido.” (00031701920168070011, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 11/12/2019) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AÇAO MONITÓRIA. CÁRTULA DE CHEQUE SUSTADO. MÁ-FÉ DO PORTADOR NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1.Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, o pedido monitório pode ser realizado mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. 2. É possível ao emitente da cártula discutir a causa debendi nos embargos à monitória, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório, bem como o ônus da prova, colacionando os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, notadamente quando a obrigação foi constituída em desrespeito à ordem jurídica, ou se configurada a má-fé do possuidor do título. 3. A Segunda Seção desta Corte Superior, no REsp n. 1.094.571/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é prescindível a demonstração do negócio jurídico subjacente nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito, já que o título mantém seus atributos cambiários, em especial a abstração. 2. No entanto, "embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi" (AgRg nos EDcl no REsp 1.115.609/ES, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014) 4. A inversão do ônus da prova prevista no §1o do art. 373 do CPC deve obedecer à presença de determinados requisitos, de modo a não gerar "situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil", nos moldes da ressalva apresentada pelo §2o do mesmo art. 373 do CPC. Por seu turno, deve a parte trazer aos autos um conjunto probatório mínimo para que seja deferido o pedido de inversão. Não o fazendo, não há como prosperar o pedido. 5. Na espécie, no entanto, não obstante os argumentos da parte ré, esta não desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC/73). 6. Recurso conhecido e não provido. (07024277520198070006, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 9/12/2019) – g.n. Assim, considerando a excessiva dificuldade para os agravados demonstrarem a inexigibilidade do título executivo, a princípio, é possível a inversão do ônus da prova nos embargos à monitória para que o credor demonstre que a origem do débito não decorreu da alegada prática de agiotagem. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator